Tribunal: TJMT
Processo: 1004755-15.2024.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004755-15.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE NORBERTO BARBOZA - CPF: 241.574.571-53 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL ENTRE LITISCONSORTES PASSIVOS. VÍCIO PARCIALMENTE RECONHECIDO. COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que dera parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo próprio ente federativo. Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, por não haver determinação expressa acerca da forma de distribuição da verba sucumbencial entre os litisconsortes passivos (Estado e Município de Cáceres).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à forma de responsabilização pelo pagamento dos honorários sucumbenciais entre os litisconsortes vencidos, e, sendo reconhecida, se é possível o saneamento do vício sem modificação do resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.
V
erificada omissão no acórdão quanto à definição da forma de responsabilização dos litisconsortes vencidos, aplica-se o art. 87, § 2º, do CPC, segundo o qual, na ausência de distribuição expressa, a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais é solidária.

5. A correção da omissão não implica modificação do resultado do julgamento, limitando-se a complementar a fundamentação quanto à imposição solidária do pagamento dos honorários advocatícios fixados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à forma de responsabilização pela verba sucumbencial entre litisconsortes vencidos autoriza o acolhimento parcial dos embargos para complementar o julgado, sem alteração do resultado.

______________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 87,
caput
e §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: S
TJ,
EDcl
no REsp n. 1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Estado de Mato Grosso
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao
Recurso de A
pelação Cível
inter
posto por ele.

O
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado
é
omisso
, no ponto em que deixou de
determinar expressamente a distribuição proporcional da responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial entre os litisconsortes passivos.

Com tais razões, requer o acolhimento dos
aclaratórios
para que seja sanado o vício apontado.

Sem contraminuta, embora a parte embargada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso

insurge-se do acórdão que
deu parcial
provimento ao Recurso de
A
pelação Cível interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
os embargos de declaração merecem parcial acolhimento, sem efeitos modificativos, unicamente para sanar a omissão identificada quanto à forma de imposição da verba sucumbencial entre os litisconsortes passivos.

Com efeito, dispõe o artigo 87 do Código de Processo Civil:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no
caput.

§ 2º Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

No caso em exame, embora o acórdão tenha fixado os honorários advocatícios sucumbenciais em valor certo, R$ 6.000,00 (seis mil reais), não houve determinação expressa quanto à forma de responsabilização entre os litisconsortes passivos, Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres, pela verba.

Tendo sido ambos condenados à obrigação de fazer e, portanto, vencidos na mesma proporção, aplica-se o disposto no § 2º do art. 87 do CPC, segundo o qual, na ausência de distribuição expressa, presume-se a responsabilidade solidária.

Logo, sem maiores delongas, o valor fixado a título de honorários sucumbenciais deverá ser pago
solidariamente
pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cáceres.

Forte em tais razões,
ACOLHO
os presentes embargos, sem efeitos modificativos, tão somente para complementar a fundamentação do acórdão proferido por esta Turma Julgadora, constante no id. 323102360 dos presentes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025